Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712229-10.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARLON SILVA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. DELITO PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. PRISÃO DOMICILIAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta pelo Réu, contra sentença condenatória pelo delito previsto no art. 157, §2o, VII, do CP, buscando absolvição ou, subsidiariamente, valoração favorável da culpabilidade. 2. A palavra da vítima em harmonia com o conjunto probatório tem aptidão para produzir a convicção acerca da autoria e materialidade quanto ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca (faca). 3. A prática de novo crime, enquanto o réu cumpria pena de prisão domiciliar, denota descaso com a lei, bem como retrata seu desinteresse por qualquer forma de reintegração social, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade de sua conduta. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque a palavra da vítima é insuficiente para manter sua condenação pela prática de roubo qualificado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 157, §2o, inciso VII, do CP, e 386, inciso VII, do CPP, porque a “manutenção da condenação pelo Tribunal de origem baseou-se na dinâmica dos fatos e nos elementos probatórios colhidos na instrução processual. Assim, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento dos elementos probatórios, providência vedada pela Súmula 7/STJ” (AgRg no REsp n. 2.002.190/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015